Tribunal: TJSP
Processo: 1002196-61.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Concurso público. Desqualificação de candidata por não apresentação oportuna de certidão de quitação eleitoral. Suspensão de direitos políticos por condenação criminal já extinta. Sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo. Documento obtido após o prazo final de posse. Exigência objetiva de apresentação de documentos dentro do

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Concurso público. Desqualificação de candidata por não apresentação oportuna de certidão de quitação eleitoral. Suspensão de direitos políticos por condenação criminal já extinta. Sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo. Documento obtido após o prazo final de posse. Exigência objetiva de apresentação de documentos dentro do prazo do edital. Recurso não provido.